Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. GESTÃO DE ATIVOS. ARGUIÇÃO DE CONCERTO COM CONTORNOS DE ESQUEMA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA” OU ESQUEMA DE PONZI. CONCERTAÇÃO LEVADA A EFEITO SOB A FORMA DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NEGÓCIO DISSIMULADO. OBJETO INDETERMINADO E ILÍCITO. NULIDADE. CONTRATO DE INVESTIMENTO ESQUEMATIZADO SOB A FORMA PIRÂMIDE FINANCEIRA OU ESQUEMA PONZI. AFIRMAÇÃO DA NULIDADE. RESCISÃO PROCLAMADA. REPASSE DE VALORES RECEBIDO DO INVESTIDOR A TERCEIRA EMPRESA POR MEIO DE FUNCIONÁRIA QUE INTEGRARA A SOCIEDADE CONCERTANTE. REPETIÇÃO DO DESPENDIDO ACRESCIDO DOS DIVIDENDOS PROMETIDOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR IMOBILIZADO. FRAUDE CONTRA O CONSUMIDOR/INVESTIDOR. APORTE DE VALORES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E INVESTIMENTOS. CONDENAÇÃO. ALCANCE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS ORIGINALMENTE ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO. EXTENSÃO OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DO ESQUEMA. LITISCONSORTES PASSIVAS. PEDIDO. REJEIÇÃO EM RELAÇÃO A CORRÉS. NÃO PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA FRAUDULENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. AUTORA. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. IMPUTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA FRAUDULENTO. PROVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO PARCIAL. APELO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto nominado o contrato celebrado como “contrato social de sociedade em conta de participação”, sobejando patente que o vínculo dele originário não reúne os requisitos necessários para que seja reputado o ocorrido como o negócio concertado, evidenciando, ao revés, que a aderente/contratante não tivera a intenção de tornar-se sócia oculta e participar do empreendimento desenvolvido pela empresa, mas tão somente auferir dos lucros difundidos pela atividade desenvolvida, o avençado descerra nítida relação pertinente a contrato de investimento.
2. Evidenciando os fatos que o negócio entabulado encerrara simples esquema de “pirâmide financeira” - esquema Ponzi – enredado sob a forma de contrato de investimento engendrado formalmente sob a conformação de sociedade em conta de participação, descerra nítida relação de consumo por envolver num vértice, não obstante a ilicitude do negócio decorrente de seu objeto estar maculado por esse vício e também por vício social decorrente da simulação, suposta “prestadora de serviços” financeiros” e, no outro, o destinatário final da prestação - “investidor” -, devendo a rescisão do contrato ser ultimado sob essas premissas e com os temperamentos inerentes à legislação de consumo.
3. Na espécie societária oriunda de contrato de sociedade por conta de participação, a despeito de o sócio participante não integrar a gestão do empreendimento, deve estar imbuído da convicção de que está participando de negócio societário, inclusive porque, como sócio oculto, estará a participar dos riscos do empreendimento, pois integrante da álea natural do risco do negócio, conquanto sob a condução do sócio ostensivo, podendo comungar da governança da sociedade, segundo o convencionado, não podendo ser assimilado como simples investidor ou fornecedor de recursos, consoante os contornos legais conferidos a essa espécie de sociedade não personificada (Código Civil, art. 991).
4. Apreendido que a consumidora/contratante, ao entabular negócio jurídico com a empresa contratada, tencionara celebrar contrato de investimentos com promessa de retorno financeiro de grande vulto, sem que houvesse o preenchimento dos requisitos necessários à qualificação da contratação com a forma de sociedade em conta de participação, todos os protagonistas, pessoas jurídicas e físicas, do “esquema de pirâmide financeira” engendrado - “esquema Ponzi” - devem ser obrigados a ressarcir o imobilizado pela vitimada pelo negócio ilícito, seja em razão de responsabilidade pessoal seja em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas cuja personalidade fora manejada de forma abusiva e com evidente desvio de finalidade (CC, art. 50; CDC, art. 28, §5o).
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de pretensão indenizatória volvida à repetição de valores repassados a entidades envolvidas em prática ilícita de “pirâmide financeira” ou esquema Ponzi, ressoando controvertida apenas a participação de todos os postados na angularidade passiva na fraude perpetrada, seja pessoalmente ou como gestores das empresas enredadas no ilícito, a comprovação desse fato remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciar fato constitutivo do direito invocado, donde, não tendo se desincumbido do ônus de comprová-lo (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido de extensão da responsabilidade solidária pelo pagamento em relação a todos os postados na composição passiva.
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.